Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-54.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-54.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JENILSON FRANCISCO PINTO - CPF: 010.413.932-37 (APELANTE), CAROLAINY SANTOS RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENILSON FRANCISCO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o CP) ­– AMEAÇA (ART. 147 CP) – CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, §1o, I DO CP) – CONCURSO MATERIAL (ART. 69 CP) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 CP) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTO TESTUMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAL – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA CABÍVEL – CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS – CONSEQUÊNCIAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razão para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consiste no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanha de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS).

Não cabe o afastamento da agravante do motivo fútil quando comprovado que a conduta delituosa do apelante foi motiva pelo ciúme, desconfiança de que sua ex-companheira estivesse em outro relacionamento e posteriormente, pelo medo de uma eventual condenação penal como consequência dos atos praticados.

Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levado em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização (TJ-DF 07015687120198070002).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001037-54.2020.8.11.0010

APELANTE: JENILSON FRANCISCO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Jenilson Francisco Pinto
, à pena de:

- 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, pela prática do crime de lesão corporal contra Carolainy Santos Ramos da Silva (art. 129, § 9o do CP).

- 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção, em razão da prática do delito de ameaça contra Carolainy Santos Ramos da Silva (art. 147 do CP).

- 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em razão do cometimento do crime de cárcere privado qualificado contra Carolainy Santos Ramos da Silva (art. 148, § 1o, I do CP).

- 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de cárcere privado qualificado em face da filha Ana Luyza da Silva Pinto, de nove meses (art. 148, §1o, I e IV do CP).

Em concurso formal (art. 70 do CP), considerando que mediante uma ação praticou dois crimes de cárcere privado qualificado, incide a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais gravosa, resultando na pena definitiva unificada de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto.

As penas, somadas na forma do art. 69,
caput
, do CP (concurso material), atingem a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de cárcere privado e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00

(dez mil reais).

O apelante foi absolvido dos crimes do art. 148, § 1o, I e IV, em relação ao filho João Lucas Silva Pinto, de quatro anos e a filha Maria Elyza da Silva Pinto, de dois anos.

A denúncia narra que desde 24 de dezembro de 2019 a 15 de março de 2020, na Rua 7, casa 9, Bairro Jardim Esmeralda e na Rua Antônio Sobrinho, n. 3267, Bairro Planalto, em Jaciara,
Jenilson Francisco Pinto
, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, ameaçou, por várias vezes, mediante palavras, de causar mal injusto e grave a ex-companheira Carolainy Santos Ramos da Silva.

Consta, ainda, que, em 15 de março de 2020, por volta das 2h, na Rua 3, n. 220, Bairro Boa Esperança, em Jaciara,
Jenilson Francisco

Pinto
, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/O6, ofendeu a integridade corporal da ex-companheira Carolainy Santos Ramos da Silva, conforme laudo pericial id. 75595466.

Nas mesmas circunstancias acima narradas,
Jenilson Francisco Pinto
privou a liberdade da ex-companheira Carolainy Santos Ramos da Silva e dos filhos João Lucas da Silva Pinto, 4 anos, Maria Elyza da Silva Pinto, 2 anos, e Ana Luyza da Silva Pinto, 9 meses, mediante cárcere privado.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
Jenilson Francisco Pinto
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006.

Restou apurado que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por seis anos e tiveram três filhos. A convivência foi conturbada, pois
Jenilson
era controlador e a agredia física e verbalmente, razão pela qual Carolainy terminou o relacionamento.
Jenilson
não aceitou o fim do relacionamento e passou a perseguir e a ameaça-la de morte afirmando que se não reatasse com ele iria matar ela e a família.

No dia 09 de fevereiro de 2020, por volta de 20h, o apelante dirigiu até a casa da genitora da vitima e ameaçou matar a ex-companheira na frente de toda família dela. A vítima acionou a polícia, ele foi preso em flagrante delito e ela solicitou medidas protetivas. Em razão disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos n. 137703, dentre elas a proibição de o acusado aproximar-se da ofendida e seus familiares bem como de não manter contato com eles. O acusado foi intimado das restrições em 09/02/2020.

No dia 14 de março de 2020, por volta de 17h30min, o apelante foi à casa da vítima e a viu saindo do carro do pastor da igreja dela e, transtornado, tentou novamente convencê-la de reatarem o relacionamento. Diante da negativa da ofendida,
Jenilson
pegou o celular dela, jogou no chão e a agrediu com socos e chutes, ameaçando matá-la.

Após cessar as agressões e diante da gravidade das lesões, o apelante levou a ofendida para casa da mãe para que fosse levada ao hospital. Tereza (mãe do apelante) afirmou que ele seria preso e, nesse momento,
Jenilson
pegou duas facas, pressionou no pescoço de Carolainy e, ameaçando mata-la, a impediu de sair do local com os filhos.

A Policia Militar foi acionada e iniciou as negociações. Pouco a pouco
Jenilson
foi liberando os filhos e permaneceu com a vítima, em cárcere, por cerca de seis horas até que fosse preso em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o apelante. Em sede policial,
Jenilson
permaneceu em silêncio.

Ante o exposto, o Ministério Público denunciou Jenilson Francisco Pinto como incursos nas sanções dos artigos 129, §9°, 147, este por varias vezes, em continuidade delitiva, 148, §1°, I e IV, este por três vezes, em concurso formal, todos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material e combinados com o artigo 61, inciso ll, alíneas b, c e f, do CP.

Por fim, requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, conforme determina o art. 387, IV do CPP (id. 75592549).

A denúncia foi recebida em 03/04/2020 (id.75595475).

Devidamente citado, ofereceu resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública (id.75595478).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada por meio de vídeo conferência no dia 19/05/2020 (id.75595487).

O Ministério Público, em sede de alegações orais, requereu a condenação nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defensoria Pública, em alegações orais, requereu a absolvição do crime de cárcere privado perpetrado contra os três filhos, absolvição quanto ao crime disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e aplicação da atenuante da confissão quanto aos demais crimes.

Malgrado o édito condenatório, a defesa requer, nas
razões do recursos,
a absolvição do crime de cárcere privado (art. 148 CP) contra a filha Ana Luyza da Silva Pinto, a readequação da pena-base (em razão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), afastamento da agravante genérica do motivo fútil, bem como a redução do valor fixado a título de indenização mínima (id. 75595494, id. 75595495 e id. 75595496).

Nas
Contrarrazões,
a
Promotoria de Justiça
pugna pelo
desprovimento
do recurso de apelação mantendo-se incólume a sentença condenatória (id.75595971).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para readequar a pena-base quanto ao crime de ameaça em face da vítima Carolainy e do crime de cárcere privado em face da vítima, Ana Luyza (id. 78301991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENILSON FRANCISCO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Jenilson Francisco Pinto
, contra sentença que nos autos n. 1037-54.2020.8.11.0010, o condenou pela prática dos crimes tipificados nos art. 129, §9o, 147 (por várias vezes), 148, §1o, I (em relação à vítima Carolainy Santos Ramos da Silva) e 148, §1o, I e IV, do Código Penal (em relação à filha Ana Luyza da Silva Pinto, de nove meses), ambos, na forma do art. 70 e todos na forma do art. 69, do CP, e absolveu dos crimes do art. 148, § 1o, I e IV (em relação ao filho João Lucas Silva Pinto, de quatro anos e Maria Elyza da Silva Pinto, de dois anos) c/c art. 70, do CP e art. 24-A, da Lei n. 11.343/06.

A defesa postula a absolvição do apelante pelo crime previsto no art. 148 do CP praticado em face de Ana Luyza da Silva Pinto, sob o argumento de que a
conduta do apelante de privação da liberdade foi, única e exclusivamente, dirigida contra sua ex-companheira Carolainy Santos Ramos da Silva, que em nenhum momento privou sua filha mais nova de sua liberdade.

Sustenta que o dolo e a conduta do apelante, de privação de liberdade, foram dirigidos somente contra a ex-companheira, inexistindo crime contra Ana Luyza. Argumenta que o apelante
“esperou os filhos dormirem para iniciar as agressões e a privação de liberdade (...) que os filhos não viram nada porque estavam dormindo durante todo o tempo”
(id. 75595494).

Adianto que o pleito
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
verifica-se consubstanciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 139.3.2020.3992 (id.75595451 – página 3), Boletim de Ocorrência n.2020.76902 (id.75595451 – página 4), Termos de Depoimentos (id. 75595452), Termo de Apreensão (id. 75595453 – página 1), Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 75595466) e Relatório do Inquérito Policial n. 93/2020 (id.75595466 – página 6).

A
autoria
sobressai indene de dúvidas ante as provas encartadas nos autos, destacando-se os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela negociação e prisão do apelante, depoimentos das testemunhas Luciana Aparecida Augusta de Oliveira (vizinha), depoimento de Tereza Maria Conceição Barbosa (mãe do apelante) e da própria confissão do apelante.

Na sentença, o magistrado
a quo
consignou que
“restaram caracterizadas as práticas de dois crimes de cárcere privado qualificado, sendo um deles em relação à ex-companheira e o outro, em relação à filha menor, Ana Luyza, em concurso formal, devendo o réu ser absolvido no tocante aos aludidos crimes em relação aos dois filhos remanescentes, por ausência de substrato mínimo apto a subsidiar o édito condenatório neste sentido”
(id. 75595490).

Verifica-se que os elementos probatórios presentes no caderno processual são suficientes para embasar a manutenção da sentença condenatória.

Extrai-se do inquérito policial e dos depoimentos em juízo que a vítima Ana Luysa estava em cárcere privado juntamente com sua mãe, sendo liberada somente quando da negociação com a Polícia Militar, por estar apresentando febre alta, motivo pelo qual foi liberada para atendimento médico.

Em depoimento judicial, a testemunha Luciana Aparecida Augusta de Oliveira afirmou que:

“(...) conhecia Carolainy e Jenilson
antes de ser preso; que nunca viu nada e sempre presenciou os dois juntos andando como casal; que nunca teve esta convivência para dizer ou não se ele era agressivo; que neste dia só ouviu, mas não viu; que ele pegou a Carol e levou para dentro da casa e ficou com os pais dele; que ouvia gritos; que eram gritos bem horríveis; que não se lembra se ela pedia socorro; que era uma cena desesperadora; que ouvia gritos horríveis; que ouviu gritos dele quando falou com policiais; que ele xingava os policiais; que ele mandava eles embora; que a dona Tereza ligou para a depoente por volta das duas e meia da manha e tudo terminou por volta das oito horas; que começou por volta das duas e meia da manha e foi terminar próximo das oito da manhã; que depois disso chegou a ver a Carol;
que ela estava abalada; que ela esta com medo; que esta nervosa; que ela não consegue dormir na casa e dorme na casa de parentes; que ela esta traumatizada
; que vê as crianças com Carol mas brincando; que não viu nada no dia; que quem via era um policial que ficava na frente para falar com outro policial; que ele tinha a visão de tudo que estava acontecendo; que a mãe do réu saiu de casa e ficou na casa da depoente o tempo todo; que ela saiu logo quando acabou tudo, próximo das oito horas da manhã; que o seu Mariano saiu para a casa da depoente próximo as oito horas; que ele saiu da casa deles para chamar a depoente e a mesma chamou os mesmos para ficar em sua casa até que os policiais chegassem; que ele trancou a casa com a Carol lá dentro e não deixou eles entrarem; que eles não tinham para onde ir e dai chamou eles para sua casa (...)”
(Relatório de Mídia audiovisual id.75595972).

Em juízo, o PM. Leonézio Pereira Gomes, agente que inicialmente atendeu ao chamado para averiguação da situação, afirmou que:

“(...) no dia dos fatos foram solicitados a comparecer na Rua 10, no bairro boa esperança, por volta das duas horas e trinta minutos; que a solicitante disse que
Jenilson
teria agredido Carolayne com agressões em seu rosto e posteriormente teria mantido a mesma em cárcere privado com seus filhos; que foram lá e o mesmo estava dentro de sua residência e mantinha a companheira
segura com a faca em seu pescoço e outra na outra mão
;
que ele disse que se a policia entrasse que iria mata-la e depois retirar sua vida
; que entrou em contato com o Tenente Sandro, que veio até o local e
começou as negociações
; que
Jenilson
resolveu
liberar uma das crianças
,
um bebê de dez meses que estava doente e com febre alta
; que também compareceu ao local um Tenente Coronel, que assumiu as negociações no lugar do Tenente Sandro; que no decorrer das negociações,
Jenilson

resolveu liberar mais duas crianças
; que após algumas horas dos fatos,
Jenilson
resolveu se entregar; que já estando fora da residência,
Jenilson

resistiu e tentou retornar à residência com Carolayne
; que
foi detido, que uma guarnição usou arma de choque e conseguiu imobilizar

Jenilson
; que o início da ocorrência foi por volta das duas horas e trinta minutos e o termino foi por volta das oito horas da manhã; que não conseguiu visualizar as crianças, pois a partir do momento que o ten. Sandro assumiu as negociações, o depoente passou a ficar na vigilância (...)”
(Relatório de mídia audiovisual id.75595972).

No mesmo sentido, em sede judicial, o PM. Ten. Sandro Luis Fernandes da Silva, responsável pelo gerenciamento de crise na ocasião, narrou que:

“(...)
a guarnição do Leonézio foi quem atendeu esta ocorrência, a princípio, uma situação de Maria da Penha entre
Jenilson
e sua esposa; que no momento da ocorrência houve uma evolução e
Jenilson

manteve sua esposa em cárcere privado com duas facas
e instalou-se um período de crise; que
a todo momento ele mantinha uma faca no pescoço de sua esposa e ficava com a faca na outra mão
; que viu que ele estava muito nervoso; que
em determinado momento ele pressionou a faca no pescoço da vitima e tiveram que retrair
; que
um de seus filhos começou a passar mal e ele autorizou que retirasse esta criança para leva-la ao SAMU
; que entrou em contato com o Coronel que começou a negociação; que no primeiro momento ele liberou as crianças; que
a todo momento ele ameaçava a esposa com a faca no pescoço
; que depois de algumas horas ele conseguiu
se render
; que ele
depois tentou voltar para a residência e os outros policiais conseguiram adentrar e prendê-lo
; que
a vítima apresentava escoriações no pescoço; que em determinado momento ela cortou as mãos com a faca devido ele pressionar a arma contra o seu pescoço
; que ela informou que eles haviam discutido anteriormente; que eles tinham problemas conjugais; que ele estava bastante agressivo e não queria conversar com a PM; que tentava acalma-lo e ele não queria conversar;
que ele pressionava mais a faca contra o pescoço da vítima e xingava os policiais; que ele já tinha uma medida protetiva de distanciamento
; que ele falou que ela tinha o procurado e teria tirado estas medidas; que
duas crianças estavam dormindo e uma delas estava com a vítima
,
que era a menor; que a menor estava com este problema de saúde
; que e
le só liberou a criança menor porque a febre dela estava muito alta
então ele permitiu que os agentes de saúde retirassem ela e a levasse para tratamento; que isto levou cerca de uma hora do acontecido; que as outras crianças foram acordadas para deixar a residência (...)”
(Relatório de mídia audiovisual id. 75595972).

Por seu turno, o apelante
Jenilson Francisco Pinto
, apesar de se manter em silêncio durante o inquérito policial, em sede judicial, confessou os fatos narrados na denúncia.

Afirmou que:

“(...) não vou mentir (...)
os fatos são verdadeiros
(...) que
bateu nela por questão de senha de celular
; que ela não quis mostrar a senha de celular; que ela mostrou que estava na igreja; que
pediu a senha do celular de sua ex-companheira
,
a mesma recusou a fornecê-la, momento em que deu início as agressões
; que
bateu no rosto dela com soco
; que a machucou; que depois no desespero,
viu a situação em que ela estava
, viu as coisas ruins que fez com ela, saiu de casa e voltou e falou que não iria deixa-la daquele jeito; que levou a vítima para a casa de sua mãe para que esta levasse ao hospital em razão do que tinha acontecido;
afirmou que ameaçou de mata-la por medo de ser preso
; que quando os policiais se afastavam afrouxava a faca; que ela falava para deixar a faca para lá; que o desespero era para afastar os policiais; que tinha medidas protetivas e só
fez isso por estar com medo de ir preso
; que tem medo das pessoas que estão presas na cadeia (...)” (
Relatório de mídia audiovisual id.75595972).

Impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razão para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consiste no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanha de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, o pleito de absolvição interposto pela defesa não subsiste ante ao contexto probatório, tendo sido amplamente demonstrado nos autos que a criança estava passando mal, sendo assistida pela mãe quando em cárcere privado e somente foi liberada em razão de sua condição de saúde.

Insurge-se a defesa contra a dosimetria, quanto à valoração incorreta das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Afirma a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria quanto aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Ao analisar o caso em questão o magistrado valorou corretamente todos os vetores elencados no dispositivo penal. Por oportuno, colaciono excerto da sentença ora recorrida (id. 75595491):

“(...)
I - DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
(Art. 129, §9°, do Código Penal). A pena prevista para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico é de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que se valeu de socos, chutes, murros e pontapés contra a vítima, inclusive tendo deslocado o seu queixo com a intensidade de seus golpes, causando as inúmeras lesões em seu rosto, em especial nos olhos, conforme demonstra o mapa topográfico das lesões, necessitando ainda de deslocamento de efetivo da Polícia Militar e de profissionais de saúde à residência do réu, inclusive de outra cidade, para fins de negociar a sua rendição, o que demonstra que sua culpabilidade exacerbou a esfera de normalidade do tipo; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo do delito é fútil
, uma vez que o móvel do crime se deu em razão da desconfiança do réu de que a sua ex-companheira estaria o traindo, somente porque a avistou descendo de um veículo após ter saído de um culto religioso e por ter-lhe negado a franquear sua senha pessoal do celular. No entanto,
em razão de tal circunstância ser analisada na próxima fase, apesar de reconhecê-la, deixo de valora-la nesta fase para não incidir em bis in idem
; as
circunstâncias
, que se traduz no
modus operandi
do réu, são gravíssimas, uma vez que o acusado, após surrar sua ex-companheira através de variadas modalidades de agressão, manteve esta por mais de seis horas com uma faca pressionada em seu pescoço, vindo, inclusive, a cortar os seus dedos devido á intensidade da força desferida contra a aludida região corporal, tendo a vítima se valido apenas de uma fralda amarrada em sua mão como instrumento de defesa, o que demonstra a forma agressiva no agir do réu, devendo sopesar em seu desfavor; as
consequências são graves
, uma vez que a vitima sequer consegue dormir ou voltar a residir em uma casa sozinha até os dias atuais, com medo de que o réu venha mata-la ou fazer algum mal a seus filhos, que inclusive estavam em tratamento psicológico, que somente foi interrompido em razão da atual pandemia, conforme relatou por ocasião de sua oitiva judicial, o que reverberou na esfera extrapenal, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor;
a vítima não contribuiu para o crime
. Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena-base para o
crime de lesão corporal em análise em 01 (um) ano, O3 (três) meses e 09 (nove) dias de detenção
. Concorre a
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inc. III, do CP) com a
circunstância agravante do motivo fútil
(artigo 61, inc. II, “a”, 13 figura, do CP), uma vez que o móvel dos crimes se deu por ciúmes e desconfiança de traição, seguido de negativa da vítima em franquear a sua senha pessoal do celular. Assim, considerando a regra insculpida no artigo 67, do Código Penal verifico que aquela prepondera a agravante, razão pela qual atenuo a pena dosada em 01 (um) mês e 08 (oito) dias, passando a dosa-la em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, que na ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva para o crime em análise.

II –
DOS CRIMES DE AMEAÇA
(Art. 147, do Código Penal). A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que se valeu de socos, chutes, murros e pontapés contra a vítima, inclusive tendo deslocado o seu queixo com a intensidade de seus golpes, causando as inúmeras lesões em seu rosto, em especial nos olhos, conforme demonstra o mapa topográfico das lesões, necessitando ainda de deslocamento de efetivo da Polícia Militar e de profissionais de saúde à residência do réu, inclusive de outra cidade, para fins de negociar a sua rendição, o que demonstra que sua culpabilidade exacerbou a esfera de normalidade do tipo; é possuidor de
bons antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo do delito
é fútil, uma vez que o móvel do crime se deu em razão da desconfiança do réu de que a sua ex-companheira estaria o traindo, somente porque a avistou descendo de um veículo após ter saído de um culto religioso e por ter-lhe negado a franquear sua senha pessoal do celular. No entanto, em razão de tal circunstância ser analisada na próxima fase, apesar de reconhecê-la, deixo de valorá-la nesta fase para não incidir em bis in idem; as
circunstâncias
, que se traduz no modus operandi do réu, são gravíssimas, uma vez que o acusado, após surrar sua ex-companheira através de variadas modalidades de agressão, manteve esta por mais de seis horas com uma faca pressionada em seu pescoço, vindo, inclusive, a cortar os seus dedos devido à intensidade da força desferida contra a aludida região corporal, tendo a vítima se valido apenas de uma fralda amarrada em sua mão como instrumento de defesa, o que demonstra a forma agressiva no agir do réu, devendo sopesar em seu desfavor; as
consequências
são graves, uma vez que a vítima sequer consegue dormir ou voltar a residir em uma casa sozinha até os dias atuais, com medo de que o réu venha matá-la ou fazer algum mal a seus filhos, que inclusive estavam em tratamento psicológico, que somente foi interrompido em razão da atual pandemia, conforme relatou por ocasião de sua oitiva judicial, o que reverberou na esfera extrapenal, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; a vítima não contribuiu para o crime. Nota-se, por fim,
que as inúmeras ameaças eram constantes
, sendo que no último episódio,
o réu segurou duas facas, sempre ameaçando a vítima de morte e dizendo que após tal fato suicidaria, o que demonstra a prática reiterada de inúmeros e infindáveis crimes de ameaça no contexto doméstico durante todo o período
narrado na exordial acusatória. Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para cada crime de ameaça em 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.
Concorre a atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inc. III, d, do CP) com as
circunstâncias agravantes do motivo fútil
(artigo 61, inc. II, a, 1a figura, do CP), uma vez que o móvel dos crimes se deu por ciúmes e desconfiança de traição, seguido de negativa da vítima em franquear a sua senha pessoal do celular, crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (artigo 61, inc. II, f, do CP). Assim, considerando a regra insculpida no artigo 67, do Código Penal verifico que estas juntas preponderam sobre aquela isoladamente, razão pela qual agravo a pena dosada em 07 (sete) dias, passando a dosá-la em 03 (três) meses e 01 (um) dia de detenção, para cada crime de ameaça. Não concorrem causas de diminuição de pena. Concorre a causa de aumento da
continuidade delitiva
, contida no artigo 71, do Código Penal e, considerando que o réu praticou inúmeros crimes iguais de ameaça contra a vítima durante todo período narrado na denúncia, logo, deverá incidir sobre a pena dosada a fração de
aumento 2/3 (dois terços)
, ficando o réu condenado definitivamente por crime de ameaça à
pena de 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de detenção
.

III –
DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADOS.
III.I – DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO EM FACE DA EX-COMPANHEIRA CAROLAINY SANTOS RAMOS DA SILVA (art. 148, §1o, I, do CP). A pena prevista para o crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1o, I, do CP) é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que manteve a vítima em cárcere privado após ter surrado a mesma com socos, chutes, murros e pontapés, inclusive tendo deslocado o seu queixo com a intensidade das agressões, causando as inúmeras lesões em seu rosto, em especial nos olhos, conforme demonstra o mapa topográfico das lesões, cerceando tratamento médico à mesma por longo período de tempo que esteve sob o seu julgo dominador e cruel, sendo necessário ainda, para conter a fúria do réu, o deslocamento de efetivo da Polícia Militar, inclusive de outra cidade e de profissionais de saúde à residência de sua mãe, para fins de negociar a sua rendição, o que demonstra que sua culpabilidade exacerbou a esfera de normalidade do tipo; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é fútil, uma vez que o móvel do crime se deu em razão da desconfiança do réu no sentido de que a ex-companheira estaria o traindo, somente porque a avistou descendo de um veículo após ter saído de um culto religioso e por ter-lhe negado a franquear sua senha pessoal do celular. No entanto, em razão de tal circunstância ser analisada na próxima fase,
apesar de reconhecê-la, deixo de valorá-la nesta fase para não incidir em bis in idem
; as
circunstâncias
, que se traduz no
modus operandi
do réu, são gravíssimas, uma vez que o acusado, após surrar sua ex-companheira através de variadas modalidades de agressão, manteve a mesma por mais de seis horas com uma faca pressionada em seu pescoço, vindo, inclusive, a cortar os seus dedos devido à tamanha intensidade da força desferida com o objetivo cortante contra a aludida região corporal, tendo a vítima se valido apenas de uma fralda amarrada em sua mão como instrumento de defesa, o que demonstra a forma agressiva no agir do réu, devendo sopesar em seu desfavor; as consequências são graves, uma vez que a vítima sequer consegue dormir ou voltar a residir em uma casa sozinha até os dias atuais, com medo de que o réu venha mata-la ou fazer algum mal a seus filhos, que inclusive estavam em tratamento psicológico, que somente foi interrompido em razão da atual pandemia, conforme relatou por ocasião de sua oitiva judicial, o que reverberou na esfera extrapenal, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; a
vítima não contribuiu
para o crime. Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de cárcere privado qualificado em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Concorre a
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inc. III, d, do CP)
com as circunstâncias agravantes do motivo fútil
(artigo 61, inc. II, a, 1a figura, do CP), uma vez que o móvel dos crimes se deu por ciúmes e desconfiança de traição, seguido de negativa da vítima em franquear a sua senha pessoal do celular, crime praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica (artigo 61, inc. II, f, do CP). Assim, considerando a regra insculpida no artigo 67, do Código Penal verifico que estas juntas preponderam sobre aquela isoladamente, razão pela qual
agravo a pena dosada em 03 (meses) e 03 (três) dias, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno a reprimenda definitiva no tocante ao crime de cárcere privado qualificado praticado em face da aludida vítima.

III.II –
DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO EM FACE DA FILHA ANA LUYZA DA SILVA PINTO
(art. 148, §1o, I e IV, do CP). A pena prevista para o crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §1o, I, do CP) é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão. Considerando que
o réu infringiu duas qualificadoras do crime, contidas nos incisos I (descendente) e IV (menor de 18 anos), do §1o, do artigo 148, do Código Penal, valho-me desta última (inciso IV) para qualificar o crime, ao passo que a primeira (inciso I) será valorada como circunstância agravante.
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que manteve a vítima em cárcere privado juntamente com sua mãe e após ter surrado esta com socos, chutes, murros e pontapés, inclusive tendo deslocado o queixo em razão da intensidade das agressões, causando as inúmeras lesões em seu rosto, em especial nos olhos, conforme demonstra o mapa topográfico das lesões. No que tange à infante, nota-se que
o réu cerceou tratamento médico à mesma por longo período de tempo, que somente foi possível após o deslocamento de efetivo da Polícia Militar
, inclusive de outra cidade e de profissionais de saúde à residência da mãe do mesmo,
para fins de negociar a sua rendição e a entrega da menor, que - queimava em febre
, para atendimento médico hospitalar, o que demonstra que sua culpabilidade exacerbou a esfera de normalidade do tipo, principalmente em se tratando de filha recém nascida; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo

do delito é fútil
, uma vez que o móvel do crime se deu em razão da desconfiança do réu no sentido de que a ex-companheira estaria o traindo, somente porque a avistou descendo de um veículo após ter saído de um culto religioso e por ter-lhe negado a franquear sua senha pessoal do celular. No entanto, em razão de tal circunstância ser analisada na próxima fase,
apesar de reconhecê-la, deixo de valorá-la nesta fase para não incidir em bis in idem
; as
circunstâncias
, que se traduz no
modus operandi
do réu, são gravíssimas, uma vez que o acusado, após surrar sua ex-companheira e mãe da infante através de variadas modalidades de agressão, manteve a mesma por mais de seis horas com uma faca pressionada em seu pescoço, vindo, inclusive, a cortar os seus dedos devido à tamanha intensidade da força desferida com o instrumento cortante contra a aludida região corporal, tendo a vítima se valido apenas de uma fralda amarrada em sua mão como instrumento de defesa, o que demonstra a forma agressiva no agir do réu,
estando a menor no meio deste brutal entrevero, correndo seríssimo e concreto perigo de vida, devendo, portanto, tais fatos sopesarem em desfavor do acusado; as consequências são graves, uma vez que o réu imprimiu à infante um sofrimento desnecessário, já que por longas horas deixou a filha sofrendo com a enfermidade que a acometia e somente permitiu o seu tratamento médico quando o seu estado de saúde piorou, diante da insistência por horas da Polícia Militar e da equipe especializada de saúde
, mesmo com inúmeros xingamentos desferidos aos milicianos que estavam a trabalho, o que, em tese, caracterizaria crime de desacato, devendo, portanto, tais fatos sopesarem em desfavor do acusado;
a vítima não contribuiu para o crime
. Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de cárcere privado qualificado em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.
Concorre a atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inc. III, d, do CP) com as
circunstâncias agravantes do motivo fútil
(artigo 61, inc. II, a, 1a figura, do CP), uma vez que o móvel dos crimes se deu por ciúmes e desconfiança de traição, seguido de negativa da vítima em franquear a sua senha pessoal do celular,
contra descendente
(artigo 61, inc. II, e, 2a figura, do CP),
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
(artigo 61, inc. II, f, do CP) e
contra criança
(artigo 61, inc. II, h, do CP). Assim, considerando a regra insculpida no artigo 67, do Código Penal verifico que
estas juntas preponderam sobre aquela isoladamente, razão pela qual agravo a pena dosada em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena
, razão pela qual torno a reprimenda definitiva no tocante ao crime de cárcere privado qualificado praticado em face da aludida vítima.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.

A teor da regra do concurso formal de crimes, contida no art. 70, do Código Penal e, considerando que o réu

mediante uma ação praticou dois crimes de cárcere privado qualificado, considerando que a pena do crime praticado em face da filha Ana Luyza foi mais grave do que a pena do crime praticado contra sua ex-companheira, logo, deverá incidir sobre àquela (4 anos e dois meses de reclusão) a fração de aumento de 1/6 (um sexto), ficando o réu condenado definitivamente por crime de cárcere privado qualificado à pena unificada de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL
. (Art. 69, do Código Penal). Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção. Nos termos do artigo 33, parágrafo 2o alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
Apesar

de serem valoradas negativamente várias circunstâncias judiciais em desfavor do réu, o que em tese justificaria por si só a fixação do regime mais gravoso, exercendo-se um juízo de ponderação, verifica-se em análise da vida pregressa do acusado, que o mesmo é primário e de bons antecedentes, tendo praticado estes crimes em razão do exacerbado nervosismo que dominou seu ser e o cegou por completo, em razão do ciúme excessivo
(...). Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que os crimes foram praticados mediante violência contra a pessoa, além do patamar de pena dosado, o que impede a substituição nos termos do artigo 44, do Código Penal (...)”
–
sic.

A defesa sustenta que não houve qualquer demonstração de
consequência do crime
, não sendo apresentado nenhum comprovante de tratamento médico-psicológico realizado pelas vítimas.

Em que pese não constar laudo médico nos autos, que atestem o atendimento psicológico às vítimas, verifica-se que os depoimentos da testemunha Luciana (vizinha), bem como da mãe do apelante (Tereza), demonstram que a vítima Carolainy dos Santos Ramos da Silva não dorme a noite, fica na casa de parentes e vem enfrentando o medo em razão do dano emocional decorrente da grave situação ocorrida, em que foi agredida, ameaçada e teve sua liberdade e a liberdade de sua filha cerceada.

Questionada pelo magistrado, a vítima informou que tem medo de sofrer maiores danos por parte do apelante e que seu filho mais velho apresenta comportamento agitado e agressivo e que interrompeu o tratamento psicológico da criança em razão das medidas de restrições adotadas para contenção da pandemia causada pelo Covid-19 (Relatório de mídia audiovisual id.
75595972
).

Neste prisma, verifico que os danos causados pela conduta delitiva do apelante ultrapassam as consequências do tipo penal, razão pela qual mantenho sua valoração.

Nesse sentido temos:

“(...) a análise desfavorável das consequências do crime também esta devidamente justificada, pois o abalo psicológico causado aos filhos menores do casal, inclusive ocasionando o surgimento de comportamento agressivo e demandando acompanhamento profissional, extrapola os resultados inerentes aos tipos penais (...)”
(STJ – AREsp: 1444705 SE 2019/0041834-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data da Publicação: DJ 06/08/2020).

Quanto ao vetor
culpabilidade
, verifica-se que não merece reparo. No caso em apreço, o sentenciante dosou a culpabilidade ponderando as condições pessoais do apelante e a situação do fato.

Resultante da lesão corporal, o queixo da vítima foi deslocado, quanto ao crime de ameaça e cárcere privado, o apelante manteve a vítima com uma faca em seu pescoço por aproximadamente seis horas, após ter lhe infringido diversas agressões, inclusive cortando a mão da vítima quando a mesma tentava se proteger.

Acrescente-se que o apelante cerceou tratamento médico à sua filha menor por longo período, sendo liberada somente quando da negociação com a PM.

No que se refere ao vetor
circunstâncias
, também mantenho a valoração aplicada pelo magistrado, eis que o apelante se utilizou de duas facas para manter a vítima sob seu domínio, estando dois filhos do casal dormindo no quarto e um no mesmo cômodo que a mãe, apresentando grave estado de saúde.

Por conseguinte, em relação às vítimas Carolainy e Ana Luyza, mantenho a valoração dos três vetores aplicados pelo magistrado.

Já na segunda fase, o apelante requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “a” do CP (motivo fútil), fundamentando que
“(...) a motivação não foi narrada pelo Ministério Público na denúncia, nem discutida ou comprovada durante a instrução probatória (...)”
(id. 78301991)

Entretanto, tal argumento não merece prosperar, eis que a denuncia apresenta em sua narrativa e foi comprovada durante a instrução processual que a conduta delituosa do apelante foi motiva pelo ciúme, desconfiança de que sua ex-companheira estivesse em outro relacionamento e posteriormente, pelo medo de uma eventual condenação penal como consequência dos atos praticados.

Neste prisma:

“(...) O ciúme que leva o réu ao cometimento do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é fundamento apto a configurar a agravante do motivo fútil. Apelação desprovida. (TJ-DF 07065857920198070005 DF 0706585-79.2019.8.07.0005, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 31/07/2020)”

Por derradeiro, argumenta a defesa que houve a fixação de valor de indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem que houvesse fundamentação adequada com relação ao
quantum
da indenização.

Nas razões do recurso destaca que caso mantido o valor fixado, será a necessidade do apelante vender a própria casa, resultando na falta de moradia para os filhos. Menciona que o próprio magistrado consignou na sentença
“(...) a atitude de ceder a sua própria moradia para abrigar seus filhos e sua ex-companheira, que estava sem um teto, e a pedido da mesma, demonstra um gesto de nobreza, que deve ser sopesado como um voto de confiança a seu favor (...)”
(id. 75595496).

Embora o pedido de indenização tenha sido expressamente formulado na denúncia, verifica-se que o apelante está desempregado, e, portanto, sem renda fixa, tendo sido assistido pela defensoria pública.

Cabe mencionar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Nesse sentido, temos:

“Violência doméstica. Dano moral. Valor da indenização. Gratuidade de justiça. 1 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). 2 – Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levado em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização(...) (TJ-DF 07015687120198070002 DF 0701568-71.2019.8.07.0002, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 23/01/2020, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/02/2020).”

Desse modo, comprovada sua hipossuficiência e, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

redimensiono o montante a ser pago para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

À vista de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para readequar o
quantum
fixado a título de indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021